Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701599-67.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA APELADO: FILIPE VIEIRA VALENTINO D E S P A C H O A advogada do apelado, Dra. Maria Carolina Silva Francisco, OAB/DF 56.483, peticionou nos autos informando ter renunciado aos poderes que lhe foram outorgados, entretanto não comprovou que comunicou seu cliente, mesmo intimada para tanto. Assim, não preenchido o requisito previsto no art. 112 do Código de Processo Civil, a referida advogada permanece constituída nos autos, até que comprove a comunicação da renúncia ao seu cliente. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator